Tribunal: STJ
Processo: 2026364-38.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2215478 - SP (2025/0055294-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: IRACI SANTANA - HERDEIRO
AGRAVANTE
: THAYNA SANTANA DE FREITAS - HERDEIRO
AGRAVANTE
: RAFAEL SANTANA DE FREITAS - HERDEIRO
ADVOGADOS
: MOACYR BENEDITO RODRIGUES - SP078605
JULIANA KAREN DOS SANTOS - SP190245
AGRAVADO
: CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E
CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS
ADVOGADOS
: SEBASTIAO BOTTO DE BARROS TOJAL - SP066905
SÉRGIO RABELLO TAMM RENAULT - SP066823
ALINE CARVALHO REGO - SP256798
SAMANTA RODRIGUES RIBEIRO - SP425858
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DESCABIMENTO.
I – É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão
objeto da controvérsia pelo tribunal
impede o acesso à instância especial,
a quo
porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos
da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
II – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA49889330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/08/2025 16:02:18
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 390fd689-e5cd-4790-a70d-2a1c00094627

Documento eletrônico VDA49889330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/08/2025 16:02:18
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 390fd689-e5cd-4790-a70d-2a1c00094627

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2215478 - SP (2025/0055294-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: IRACI SANTANA - HERDEIRO
AGRAVANTE
: THAYNA SANTANA DE FREITAS - HERDEIRO
AGRAVANTE
: RAFAEL SANTANA DE FREITAS - HERDEIRO
ADVOGADOS
: MOACYR BENEDITO RODRIGUES - SP078605
JULIANA KAREN DOS SANTOS - SP190245
AGRAVADO
: CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E
CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS
ADVOGADOS
: SEBASTIAO BOTTO DE BARROS TOJAL - SP066905
SÉRGIO RABELLO TAMM RENAULT - SP066823
ALINE CARVALHO REGO - SP256798
SAMANTA RODRIGUES RIBEIRO - SP425858
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DESCABIMENTO.
I – É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão
objeto da controvérsia pelo tribunal
impede o acesso à instância especial,
a quo
porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos
da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
II – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por IRACI SANTANA, THAYNA
contra a decisão que não
SANTANA DE FREITAS E RAFAEL SANTANA DE FREITAS
conheceu do seu recurso especial, fundamentada na incidência da Súmulas 282/STF.
Sustenta a parte agravante, em síntese, que houve o devido
prequestionamento da matéria.
Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja dado total
provimento ao seu recurso especial ou, alternativamente, sua submissão ao
pronunciamento do colegiado.
Impugnação às fls. 158/167e.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48950606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:32
Código de Controle do Documento: af87ade7-4122-45d2-bc40-fc7192ad9277

VOTO
Não assiste razão à parte agravante.
Ao analisar a controvérsia, o Colegiado local consignou que (fls. 50/54e):

Sendo os autos originários do recurso físicos, deve o agravante requerer a
juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de
instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos
documentos que instruíram o recurso (art. 1.018, § 2o do CPC).
Tendo em vista as premissas constantes do Código de Processo Civil, a
Resolução 511/2011 do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça
regulamenta o processo eletrônico nesta Corte e assim determina que é do
peticionante a responsabilidade pelo correto cadastramento no sistema
informatizado deste Tribunal. In verbis:
[...]
É possível inferir que cabe ao peticionante a devida cautela quanto ao
direcionamento da peça processual que se pretende peticionar.
Sendo assim, o protocolo do agravo de instrumento junto ao cumprimento
de sentença configura erro grosseiro, sendo, no máximo, considerado como
pedido de reconsideração, o qual não suspende tampouco interrompe o
prazo recursal.
Portanto, correta a decisão ora recorrida de fls. 804, dos autos originários, a
qual indeferiu pedido de desentranhamento e conseguinte remessa a este
Tribunal de Justiça, tendo em vista a ocorrência de erro grosseiro.
[...]
Sendo assim, preclusa está a decisão de fls. 756, dos autos originários,
razão pela qual os demais pedidos veiculados no presente recurso de
agravo de instrumento não devem ser apreciados, por violarem o princípio
da dialeticidade recursal.

Observo que a insurgência, no que toca à alegada violação aos arts. 188 e
277 do CPC, carece de prequestionamento, uma vez que os dispositivos não foram
analisados pelo Tribunal de origem.
Com efeito, o prequestionamento significa o prévio debate da questão no
Tribunal
, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor
a quo
acerca da tese recursal e dos dispositivos legais apontados como violados.
No caso, o Tribunal local não analisou, ainda que implicitamente, a
aplicação dos suscitados dispositivos.
A própria parte recorrente reconhece, em suas razões recursais, que "o
Venerando Acórdão, data máxima vênia, não levou em consideração a possibilidade
de aplicação dos artigos 188 e 277 do Novo Código de Processo Civil " (fl. 66e).
É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da
questão objeto da controvérsia pelo tribunal
impede o acesso à instância
a quo
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento,
nos termos da Súmula 282 do Colendo Supremo Tribunal Federal: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada”.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA48950606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:32
Código de Controle do Documento: af87ade7-4122-45d2-bc40-fc7192ad9277

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OFENSA.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
2. Não enfrentada no julgado impugnado tese referente ao artigo de lei
federal apontado no recurso especial, há falta do prequestionamento, o
.
que faz incidir o óbice da Súmula 282 do STF
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.144.926/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 23.09.2024, DJe de 27.09.2024 –
destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA.
IRPJ. CSLL. APURAÇÃO DE 8% E 12% SOBRE A RECEITA BRUTA.
SOCIEDADE MÉDICA. SERVIÇOS HOSPITALARES. SERVIÇOS
PRESTADOS EM AMBIENTE DE TERCEIROS. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO DE ACORDO COM
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TEMA N. 217/STJ. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
[...]
IV - De início, com relação à alegada violação dos arts. 942 e 1.000 do
CPC, entendo que a matéria não foi suficientemente debatida no Tribunal
de origem, não sendo observado o requisito de prequestionamento na
interposição do recurso especial, deficiência recursal que atrai a aplicação
.
das Súmulas n. 211 do STJ e ns. 282 e 356 do STF
[...]
X - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.072.662/SC, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 30.09.2024, DJe de 02.10.2024 –
destaque meu).

O atual Estatuto Processual admite o denominado
,
prequestionamento ficto
é dizer, aquele que se consuma "[...] com a mera oposição de aclaratórios, sem que o
Tribunal
tenha efetivamente emitido juízo de valor sobre as teses debatidas"
a quo
(AgRg no REsp 1.514.611/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a T., DJe 21.06.2016), nos
seguintes termos:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

No entanto, na linha da orientação adotada por este Superior Tribunal,
somente poder-se-ia considerar prequestionada a matéria especificamente alegada –
de forma clara, objetiva e fundamentada – e reconhecida a violação ao art. 1.022 do
CPC/15, como o demonstram os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE
Documento eletrônico VDA48950606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:32
Código de Controle do Documento: af87ade7-4122-45d2-bc40-fc7192ad9277

ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO
SERVIÇO. RESPONSABIL DADE CIVIL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA
I
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
282/STF.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.025 DO CPC/2015.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ
DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA
ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em
, que,
14/12/2016
por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na
vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Ação de Indenização, ajuizada pela parte
agravante contra AES SUL Distribuidora Gaúcha de Energia S/A, em
decorrência da interrupção do serviço de energia elétrica pelo período de
9 (nove) dias, após a ocorrência de um temporal no Município de São
Sepé/RS. O acórdão do Tribunal de origem reformou a sentença que
julgara improcedente a ação, condenando a ré ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
III. Não tendo o acórdão hostilizado expendido qualquer juízo de valor
sobre os arts. 2o da Lei 9.427/96 e 29, I, da Lei 8.987/95, a pretensão
recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência
de prequestionamento – requisito viabilizador da abertura desta instância
especial –, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie.
IV. Na forma da jurisprudência, "a admissão de prequestionamento ficto
(art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo
recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se
possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao
acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de
grau facultada pelo dispositivo de lei" (STJ, REsp 1.639.314/MG, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de
).
10/04/2017
[...]
VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1.017.912/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
- destaquei).
03/08/2017
16/08/2017

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO.
LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. PARTICIPAÇÃO
NOS LUCROS PROPORCIONAIS ÀS COTAS INVENTARIADAS.
HERDEIROS SÓCIOS EM CONDOMÍNIO. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO
DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA.
[...]
04. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado,
poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.
[...]
06. Recurso especial não provido.
(REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
- destaquei).
04/04/2017
10/04/2017

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO
Documento eletrônico VDA48950606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:32
Código de Controle do Documento: af87ade7-4122-45d2-bc40-fc7192ad9277

AO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 284/STF.
CONCESSÃO
DE
PROVIMENTO
DE
URGÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL. DESCABIMENTO. SÚMULA 735/STF ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015.
II - Não se pode conhecer a apontada violação ao art. 1.022, do Código
de Processo Civil, porquanto o recurso cinge-se a alegações genéricas e,
por isso, não demonstra, com transparência e precisão, qual seria o ponto
omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido, bem como a sua
importância para o deslinde da controvérsia, o que atrai o óbice da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, no
âmbito desta Corte.
[...]
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1.664.063/RS, de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA,
julgado em
, DJe
- destaquei).
19/09/2017
27/09/2017

Dessa forma, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos
apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a orientação
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, j. 13.10.2021; e 1a
S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j.
14.09.2016.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA48950606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:32
Código de Controle do Documento: af87ade7-4122-45d2-bc40-fc7192ad9277

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.215.478 / SP
Número Registro: 2025/0055294-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00301239619978260224
00347256120198260224
20263643820248260000
224011997030123
301239619978260224
30123961997826022400347256120198260224
311911997
347256120198260224
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IRACI SANTANA - HERDEIRO
RECORRENTE : THAYNA SANTANA DE FREITAS - HERDEIRO
RECORRENTE : RAFAEL SANTANA DE FREITAS - HERDEIRO
ADVOGADOS
: MOACYR BENEDITO RODRIGUES - SP078605
JULIANA KAREN DOS SANTOS - SP190245
RECORRIDO
: CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E
CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS
ADVOGADOS
: SEBASTIAO BOTTO DE BARROS TOJAL - SP066905
SÉRGIO RABELLO TAMM RENAULT - SP066823
ALINE CARVALHO REGO - SP256798
SAMANTA RODRIGUES RIBEIRO - SP425858
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IRACI SANTANA - HERDEIRO
Documento eletrônico VDA49864587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:30:20
Código de Controle do Documento: 2bc8b758-7dcd-47ec-892e-361083c79148

AGRAVANTE : THAYNA SANTANA DE FREITAS - HERDEIRO
AGRAVANTE : RAFAEL SANTANA DE FREITAS - HERDEIRO
ADVOGADOS : MOACYR BENEDITO RODRIGUES - SP078605
JULIANA KAREN DOS SANTOS - SP190245
AGRAVADO
: CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E
CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS
ADVOGADOS : SEBASTIAO BOTTO DE BARROS TOJAL - SP066905
SÉRGIO RABELLO TAMM RENAULT - SP066823
ALINE CARVALHO REGO - SP256798
SAMANTA RODRIGUES RIBEIRO - SP425858
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:30:20
Código de Controle do Documento: 2bc8b758-7dcd-47ec-892e-361083c79148